Tribunal: TJDFT
Processo: 0725263-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA INTEGRADA. DESBLOQUEIO. CONTA CORRENTE. OUTROS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
3. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes. Resp.n°1.184.765/PA.
4. Verificado que o salário depositado na conta corrente foi transferido imediatamente para a conta poupança, em razão de contrato de baixa automática e que há outros depósitos na conta corrente da devedora, decorrentes de empréstimos, a penhora realizada na conta corrente deve ser mantida, por ausência de comprovação da natureza exclusivamente salarial da verba bloqueada.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.